Tribunal: TJES
Processo: 5000495-65.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000495-65.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTA DE SOUSA OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE DIVINO DE SAO LOURENCO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR. ATAQUE POR ABELHA. SERVIÇO EM ÁREA RURAL E DE MATA. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RECONHECIDA. DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRATO. PENSIONAMENTO Á ESPOSA DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do TJES, “
O ordenamento jurídico pátrio, ao fixar a responsabilidade objetiva do Estado, adotou a teoria do risco administrativo, de modo que somente é possível o afastamento da responsabilidade civil nos casos em que ocorra o rompimento do nexo de causalidade por fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato de terceiro
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0001269-49.2017.8.08.0012, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Data de julgamento: 31/10/2023);

2. Se a natureza do serviço prestado pelo servidor envolve atividade em zona rural e proximidades de mata, submetidas naturalmente a presença de animais silvestres e peçonhentos, há presunção de riscos que desconstitui a caso fortuito para fins de excludente de responsabilidade administrativa. Dever de indenizar reconhecido;

3. Evidente que a dor causada pela perda de um ente próximo é incomensurável e dificilmente reparada por qualquer valor monetário, no entanto, a despeito desta condição, “
É cediço que, para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação
” (TJES, Classe: Apelação, 012111126673, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 03/04/2019);

4. Considerando os parâmetros aplicados para procedimentos que envolvem indenização decorrente de morte, entendo que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a esposa do de cujos, Marta Sousa Oliveira e R$ 20.000,00 para as filhas, Natalia de Sousa Oliveira e Nathana de Sousa Oliveira, atendem o efeito reparador e pedagógico da indenização, sem se revelar desproporcional;]

5. É devido o pensionamento do cônjuge ou companheiro do servidor falecido em razão de ato ilícito atribuído à administração público a que estiver vinculado, na proporção de 2/3 da sua remuneração, até a idade de expectativa de vida indicada pelo IBGE ao tempo do evento;

6. Ausente a demonstração das despesas e outros prejuízos decorrentes da morte, não há que se falar em reparação por danos materiais;

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5000495-65.2021.8.08.0020

Apelante: Marta de Sousa Oliveira e outros

Apelado: Município de Divino de São Lourenço

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (Id 6947921) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Guacuí/ES que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Marta Sousa Oliveira, Natalia de Sousa Oliveira e Nathana de Sousa Oliveira Costa contra o Município de Divino São Lourenço, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando as requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, no entanto, a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (Id 6947926), pretendendo a reforma da sentença, sustenta as apelantes que (a) as provas dos autos confirmam seus argumentos, comprovando que Paulo Márcio, a serviço do Município na condição de servidor comissionado, faleceu, ao fazer abertura de valetas em uma estrada rural, atacado por abelhas; (b) a despeito de ocupar o cargo de Chefe de Departamento de Mudas e Sementes, atuava sob ordens do encarregado em serviços de conservação, limpeza e desobstrução de estradas; (c) no dia do acidente, inclusive, estava executando serviço a mando da municipalidade; (d) em razão do desvio de função, os riscos não podem ser avaliados apenas em razão das funções descritas para o cargo foral do de cujus; (d) em razão do acidente ter relação com a atividade desenvolvida, não há que falar em excludente de responsabilidade do ente público.

Decisão revogando a gratuidade da justiça (Id 7987123)

Petição requerendo a reconsideração da revogação do benefício processual e comprovando o recolhimento do preparo recursal (Id 8352733).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 8 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

As apelantes se insurgem contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação moral e material em razão da morte de Paulo Márcio de Oliveira em razão de ataque de abelha enquanto fazia serviço em estrada rural a serviço do Município de Divino de São Lourenço.

Para tanto, sustentam em seu recurso que (a) as provas dos autos confirmam seus argumentos, comprovando que Paulo Márcio, servidor comissionado do Município, faleceu, ao fazer abertura de valetas em uma estrada rural, atacado por abelhas; (b) a despeito de ocupar o cargo de Chefe de Departamento de Mudas e Sementes, atuava sob ordens do encarregado em serviços de conservação, limpeza e desobstrução de estradas; (c) no dia do acidente, inclusive, estava executando serviço a mando da municipalidade; (d) em razão do desvio de função, os riscos não podem ser avaliados apenas em razão das funções descritas para o cargo foral do de cujus; (d) em razão do acidente ter relação com a atividade desenvolvida, não há que falar em excludente de responsabilidade do ente público.

De plano, consigna-se que o de cujus era marido de Marta Sousa Oliveira e genitor de Natalia de Sousa Oliveira e Nathana de Sousa Oliveira, sendo incontroverso que era servidor comissionado do Município de Divino São Lourenço (Id 6947886), no cargo de Chefe de Departamento de Mudas e Sementes, e que seu falecimento ocorreu enquanto estava a serviço do respectivo ente público, conforme se extrai das próprias peças de defesa do ente municipal.

Respectivo o contexto também se extrai da prova testemunhal (Ids 9611509, 9611510 e 9611511).

Nesse sentido, Cristiano Moura Correa, funcionário do Município, declarou que era motorista do caminhão que fazia o serviço de limpeza de sarjeta na estrada no local dos fatos e que as atividades eram coordenadas por Paulo Márcio de Oliveira, mas quem dava as ordens era o encarregado. Apontou que, enquanto estava dentro do caminhão, percebeu os demais funcionários sofrendo o ataque das abelhas e que o genitor das apelantes tentou correr, mas não teve êxito, tendo o encontrado caído com a cabeça e costas coberto de abelhas, esclarecendo que chamaram socorro, mas não se determinar o tempo que levaram para atender. Consignou, ainda, que em outras situações já ocorreu ataques de abelha, mas que não fora prestada orientação ou treinamento do Município sobre como proceder nestes casos.

Corroborando, Geovani Barros Barbosa, também funcionário do Município, esclareceu que era o operador da retroescavadeira no local e que os serviços eram monitorados pelo falecido, apontando, no entanto, que era o encarregado quem dava as ordens. Relatou que, logo que começaram os trabalhos, foram atacados pelas abelhas, porém, sem conseguir ver de onde vieram, indicando que tinha conhecimento que o genitor das apelantes tinha alergia à ferroada de abelha. Que depois dessa ocorrência, sofreu novo ataque de abelha em outro local de atuação.

O ente público, por sua vez, apresenta tese de excludente de responsabilidade, argumentando que o ataque de abelha, por decorrer de elemento da natureza, configura-se como caso fortuito, reforçando que respectivo risco não integrava a natureza das atividades previstas para o de cujus, que não tinha ciência da sua condição alérgica e que as atividades de rua eram guiadas por ele mesmo, além de ter prestado toda assistência de socorro no momento do acidente.

Conforme jurisprudência do TJES, “
O ordenamento jurídico pátrio, ao fixar a responsabilidade objetiva do Estado, adotou a teoria do risco administrativo, de modo que somente é possível o afastamento da responsabilidade civil nos casos em que ocorra o rompimento do nexo de causalidade por fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato de terceiro
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0001269-49.2017.8.08.0012, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Data de julgamento: 31/10/2023)

O contexto apurado indica que Paulo Márcio de Oliveira atuava em área rural, promovendo atividade em estradas, no qual incluía serviço em região próxima de mata, o que o colocava em situação de proximidade com animais próprios desses locais, incluindo abelhas. As testemunhas, inclusive, apontaram que ataques ocorreram em outras situações de trabalho.

A toda evidência, pela natureza e localidade em que o apelante era encaminhado para fazer serviços, os riscos de contato com animais peçonhentos era presente e, portanto, possível de atuação preventiva do Município, ao mínimo para orientar os procedimentos em caso de acidentes, o que se vislumbrou não ter ocorrido, o que conduz à conclusão de responsabilidade do ente público pela reparação da morte do seu servidor.

Evidente que a dor causada pela perda de um ente próximo é incomensurável e dificilmente reparada por qualquer valor monetário, no entanto, a despeito desta condição, “
É cediço que, para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação
” (TJES, Classe: Apelação, 012111126673, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 03/04/2019).

Nesse passo, considerando os parâmetros aplicados para procedimentos que envolvem indenização decorrente de morte, entendo que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a esposa do de cujos, Marta Sousa Oliveira e R$ 20.000,00 para as filhas, Natalia de Sousa Oliveira e Nathana de Sousa Oliveira, atendem o efeito reparador e pedagógico da indenização, sem se revelar desproporcional.

Quanto ao pensionamento à esposa do falecido, este ocupava cargo comissionado no Município, lotado em cargo com padrão de remuneração designado CC2 que, a época do falecimento, estava fixado em R$ 1.683,16 (mil, seiscentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos), conforme ficha financeira apresenta no Id 6947854.

Assim, é devida à Marta Sousa Oliveira a pensão correspondente a 2/3 do último salário do seu marido até data em que completaria 72 anos e oito meses, conforme dados de expectativa de vida indicados pelo IBGE no ano de 2021.

É a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CULPA CONCORRENTE. ÓBITO DE UM DOS CONDUTORES. PENSÃO MENSAL ATÉ A DATA DA EXPECTATIVA DE VIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Resta demonstrado nos elementos probatórios que as condutas de ambos os condutores foram negligentes e imprudentes, eis que contrárias à orientação do art. 37 do CTB, que preceitua que “Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança”. 2. Conforme a jurisprudência, “A respeito da pensão vitalícia, a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048130044869, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2022, Data da Publicação no Diário: 31/10/2022). 3. Segundo dados do IBGE, em 2016 a expectativa de vida de uma pessoa nascida no Brasil era de setenta e cinco anos, nove meses e sete dias. Assim, considerando que a renda mensal de R$ 5.331,72 (cinco mil trezentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos) está comprovada por meio dos demonstrativos de repasse de produção cooperativista, fixa-se a pensão de metade desse valor em favor da apelante (R$ 2.665,86), com a devida dedução de 50% (cinquenta por cento) referente à culpa concorrente (R$ 1.332,93). 4. No que concerne aos danos morais, “mostra-se assente a sua presunção em razão do óbito de integrante do núcleo familiar, não havendo necessidade de prova de sua ocorrência” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180150765, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022). 5. Nesses casos, já considerando a culpa concorrente pelo evento morte, a Primeira Câmara Cível vem adotando o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) como indenização por danos morais. Precedente: TJES, Classe: Apelação, 012111156860, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000648-37.2017.8.08.0017, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de julgamento: 21/06/2023)

Quanto aos danos materiais, não há comprovantes dos autos demonstrando as despesas assumidas pelas apelantes em razão da morte do seu ente.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para, reformando a sentença, julgar procedentes em parte os pedidos iniciais, condenado o Município de Divino de São Lourenço ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a esposa do de cujos, Marta Sousa Oliveira e R$ 20.000,00, para as filhas, Natalia de Sousa Oliveira e Nathana de Sousa Oliveira, a título de dano moral, além do pagamento de pensão mensal à esposa do falecido correspondente a 2/3 de sua última remuneração, até a data em que completaria 72 anos e oito meses.

Diante da nova feição sucumbencial, o condeno mo Município ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO VIRTUAL

Senhor Presidente, cultos Desembargadores,

Examinando os autos, acompanho o posicionar do e. Relator.

É como voto.

PEDIDO DE VISTA

VOTO

Pedi vista dos autos objetivando uma análise mais acurada da questão posta em julgamento, notadamente em relação ao
quantum
arbitrado pela eminente Relatora a título de reparação por danos morais.

Rememoro aos eminentes pares que se trata de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por Marta Sousa Oliveira, Natalia de Sousa Oliveira e Nathana de Sousa Oliveira Costa contra o Município de Divino São Lourenço.

As apelantes afirmam que as provas constantes dos autos corroboram seus argumentos, demonstrando que Paulo Márcio (esposo de Marta e pai de Natalia e Nathana), enquanto prestava serviços ao Município, faleceu ao ser atacado por abelhas durante a abertura de valetas em uma estrada rural. Apesar de ocupar o cargo de Chefe do Departamento de Mudas e Sementes, exercia atividades sob ordens do encarregado, relacionadas à conservação, limpeza e desobstrução de estradas. No dia do acidente, ele estava realizando tarefas designadas pela municipalidade, e, em razão do desvio de função, os riscos enfrentados não podem ser avaliados exclusivamente com base nas atribuições formais do cargo. Além disso, como o acidente ocorreu no desempenho de atividade vinculada ao Município, não cabe alegar excludente de responsabilidade por parte do ente público.

A eminente Desembargadora Relatora deu parcial provimento ao recurso para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 para a esposa e R$ 20.000,00 para as filhas, a título de reparação por danos morais, além do pagamento de pensão mensal à esposa do falecido correspondente a 2/3 de sua última remuneração, até a data em que completaria 72 anos e 8 meses.

Pois bem. Após detida análise dos autos, peço vênia à eminente Relatora para divergir tão somente em relação ao valor do dano moral. Explico.

Compreendo a delicadeza do caso e a relevância de se conferir uma compensação justa e proporcional ao sofrimento experimentado pelas apelantes, considerando as circunstâncias gravosas que envolvem o falecimento de Paulo Márcio durante a prestação de serviços ao Município.

É inegável que a perda de um ente querido, especialmente em condições trágicas como as narradas, provoca abalo emocional profundo e duradouro. O falecido, enquanto servidor público comissionado, desempenhava função incompatível com o cargo formal que ocupava, sob ordens do Município, sem que lhe fossem garantidas condições adequadas para o exercício de uma atividade de risco. A gravidade do caso se intensifica quando se constata que a morte ocorreu durante o cumprimento de uma tarefa designada pelo ente público, em evidente situação de desvio de função, o que reforça a responsabilidade objetiva da municipalidade.

Além disso, há de se considerar a condição das apelantes: Marta, esposa do falecido, perdeu o companheiro que contribuía material e emocionalmente para a manutenção do núcleo familiar. Já Natalia e Nathana, filhas do de cujus, foram privadas de um pai, com todas as implicações emocionais e afetivas que essa perda acarreta.

A reparação por danos morais não possui o objetivo de mensurar a dor ou de ressarcir uma perda irreparável, mas sim de mitigar o sofrimento causado e de representar, no plano material, uma tentativa de compensação pela ausência do ente querido. O valor fixado também deve servir como medida pedagógica, desestimulando condutas negligentes por parte do poder público no futuro, especialmente em relação à segurança de seus servidores.

Nesse sentido, entendo que os valores arbitrados pela ilustre Desembargadora Relatora — R$ 20.000,00 para as filhas e R$ 30.000,00 para a esposa — mostram-se aquém do necessário para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Esses montantes não refletem, a meu ver, a intensidade do sofrimento experimentado pelas apelantes, tampouco o grau de responsabilidade do Município nas circunstâncias que culminaram no óbito de Paulo Márcio.

Diante disso, proponho a majoração do valor dos danos morais para R$ 50.000,00 para cada apelante, totalizando R$ 150.000,00. Esse patamar é mais condizente com a gravidade do evento, a extensão do sofrimento das apelantes e o caráter pedagógico que deve nortear decisões dessa natureza.

Com base nesses argumentos, acompanho em parte o voto da eminente Relatora, divergindo tão somente em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, fixando o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada apelante.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento dos dias 02/12/2024 a 06/12/2024:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000495-65.2021.8.08.0020

APELANTES:
MARTA DE SOUSA OLIVEIRA, NATALIA DE SOUSA OLIVEIRA E NATHANA DE SOUSA OLIVEIRA

APELADO:
MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

RELATORA:
DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Guaçuí, que, nos autos da “Ação de indenização por danos moral e material em função de morte em acidente de trabalho” ajuizada por
MARTA SOUSA OLIVEIRA, NATALIA DE SOUSA OLIVEIRA
e
NATHANA DE SOUSA OLIVEIRA COSTA
em desfavor de
MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
, julgou improcedente a pretensão inaugural.

Iniciado o julgamento, a Eminente Desembargadora Relatora votou no sentido de dar parcial provimento ao recurso, condenando o Município Apelado ao pagamento de
“R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a esposa do de cujos, Marta Sousa Oliveira e R$ 20.000,00, para as filhas, Natalia de Sousa Oliveira e Nathana de Sousa Oliveira, a título de dano moral, além do pagamento de pensão mensal à esposa do falecido correspondente a 2/3 de sua última remuneração, até a data em que completaria 72 anos e oito meses”
.

Em sequência, o Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior inaugurou a divergência no tocante ao valor da indenização por danos morais, entendendo pela majoração para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada parte, totalizando a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

O Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, por sua vez, acompanhou o voto da relatoria.

Ante a técnica de julgamento prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, passo a proferir meu voto.

Pois bem. A divergência reside apenas no valor

do
quantum
indenizatório relativo aos danos morais e, desde logo, entendo por acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora.

Verifica-se que a discussão tem como pano de fundo o ataque de abelha sofrido pelo esposo e genitor das apelantes quando estava prestando serviço para o Município Apelado, o que culminou com o falecimento em decorrência de processo alérgico aos insetos.

Sabe-se que a indenização por danos morais tem como objetivo compensar a vítima pelo abalo ao seu direito da personalidade, o que se mostra latente em razão do falecimento de ente das apelantes.

No entanto, face aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em atenção às quantias que vêm sendo arbitradas a título de indenização por danos morais por este Órgão Fracionário, entendo como prudente o arbitramento da Eminente Desembargadora Relatora, notadamente por se tratar de fato da natureza e que não era ínsita às atividades do
de cujus
.

Portanto, feitas essas considerações, com a devida vênia ao Eminente Desembargador que inaugurou a divergência, acompanho integralmente o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora Janete Vargas Simões.

É como voto.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora